Tribunal: STF
Processo: AI 768783
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE CONVERTE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL APENAS PARA DISCUTIR PRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO DO PRÓPRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO, O QUE NÃO SE DÁ NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão que converte o agravo de instrumento em recurso extraordinário, que não tem conteúdo decisório e não gera prejuízo para nenhuma das partes.